Tribunal: TJDFT
Processo: 0016470-06.2001.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0016470-06.2001.8.07.0001 APELANTE: ROBERTO GRIMALDI APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Por meio da petição de ID 20635567, o apelante/embargante ROBERTO GRIMALDI noticia equívoco na certificação do trânsito em julgado no Recurso Especial. A referida certificação foi tornada sem efeito, pois pendente o julgamento de agravo interno em recurso especial perante o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Solicita seja suspenso o julgamento do presente feito até ulterior julgamento pelo egrégio STJ. De fato, verifica-se que foi restabelecida a autuação e trâmite do presente processo no egrégio STJ (ID 20635568), impondo-se a este Tribunal de Justiça aguardar o retorno dos autos para regular prosseguimento. DEFIRO, pois, o pedido de suspensão do julgamento. Determino sejam os autos retirados da pauta de julgamento da 40a Sessão Ordinária Virtual, que se inicia no dia 11/11/2020. Aguarde-se o julgamento do feito e comando de retorno dos autos pelo egrégio STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator